Tribunal: TCU
Processo: 012.705/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e o art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.705/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda., (85.240.869/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região - TRT24/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fabiano Walter, OAB/SC 20.216. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.